Tribunal: CARF
Processo: 19515.002279/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 31/01/2003, 30/04/2003, 31/07/2003, 31/10/2003, 31/01/2004, 30/04/2004, 31/07/2004
MULTA REGULAMENTAR. DIF - PAPEL IMUNE.
Se na data do julgamento do recurso a multa inicialmente imputada havia sido mitigada por lei posterior, esta deve ser aplicada em atenção ao princípio da retroatividade benigna.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 286

1
285
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.002279/2005­15
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.518 – 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Matéria
IPI ­ DIF PAPEL IMUNE
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GRAFCOST GRÁFICA E EDITORA LTDA.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2003, 30/04/2003, 31/07/2003, 31/10/2003,
31/01/2004, 30/04/2004, 31/07/2004
MULTA REGULAMENTAR. DIF ­ PAPEL IMUNE.
Se na data do julgamento do recurso a multa inicialmente imputada havia
sido mitigada por lei posterior, esta deve ser aplicada em atenção ao princípio
da retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002279/2005-15
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.002279/2005­15
Acórdão n.o 9303­010.518
CSRF­T3
Fl. 287

2
Trata­se de recurso especial de contrariedade à lei oposto pela Fazenda
Nacional (fls. 357/365), admitido pelo despacho de fls. 367/368, insurgindo­se contra o
acórdão 203­13.644, de 02/12/2008, que deu parcial provimento ao recurso voluntário,
restando assim ementado:
MULTA REGULAMENTAR. DIF ­ PAPEL IMUNE A falta e/ou
o atraso na apresentação da Declaração Especial de
Informações relativas ao controle de papel imune a tributo ­
DIF­Papel Imune, pela pessoa jurídica obrigada, sujeita o
infrator multa regulamentar nos termos da legislação tributário
vigente.
PENALIDADE. LEI TRIBUTARIA. INTERPRETAÇÃO Em face
da duplicidade de interpretação de lei tributária, aplica­se
aquela que comine penalidade menos onerosa ao sujeito passivo.
O recorrido proveu parcialmente o recurso voluntário limitando a penalidade
em R$ 15.000,00 por declaração DIF­papel imune em atraso. Como se tratava de 7 declarações
a exação foi reduzida para R$ 105.000,00.
A Fazenda em seu recurso argui que o recorrido contrariou o art. 57, I, da MP
2.158­35/2001 c/c art. 16 da Lei 9.779/98, conforme fundamenta. Pede a reforma do recorrido
para restabelecer a decisão de piso.
Em contrarrazões (fls. 406/411), o contribuinte requer o improvimento do
recurso fazendário.
Ao recurso especial do contribuinte (fls. 376/388) foi negado seguimento (fls.
412/413).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­Relator
Conheço do recurso especial de contrariedade à lei nos termos em que
admitido.
Como relatado, o recurso fazendário quer a reforma do recorrido para manter
a multa no patamar do lançamento. Contudo, cediço que houve alterações posteriores
reduzindo o valor da multa, levando este CARF à editar a Súmula 151.
Contudo, no caso em análise, tendo em vista que o especial do contribuinte
não foi conhecido, entendo que não há como reformar o recorrido para fazer incidir multa mais
onerosa, vez que o órgão recorrido bem aplicou a retroação benigna de acordo com a lei então
vigente na data do julgamento.
Portanto, sem reparos à r. decisão quando de sua prolação.
CONCLUSÃO
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.002279/2005­15
Acórdão n.o 9303­010.518
CSRF­T3
Fl. 288

3
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao especial fazendário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital